Tribunal: TJDFT
Processo: 0020359-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020359-57.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE ANTONIO CARNEIRO, CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, RICARDO ANTONIO CARNEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento formulado na petição de ID no 44579906. Inclua-se na próxima pauta presencial. Brasília, DF, em 22 de março de 2023 14:05:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator